Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-03.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013088-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WESLEY LEANDRO DE ARRUDA SOUZA - CPF: 023.641.121-76 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE COM APLASIA MEDULAR SEVERA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência solidária de paciente com aplasia medular severa de unidade de pronto atendimento para hospital de referência. A decisão fixou multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, limitada a 30 dias.

O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa cominatória imposta contra a Fazenda Pública. Requer a sua readequação ou substituição por medida menos onerosa e mais eficaz.

Houve alta médica superveniente do paciente no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa diária fixada em R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, limitada a 30 dias, observa a proporcionalidade e a razoabilidade nas demandas de saúde contra a Fazenda Pública; e (
ii
) saber se o bloqueio de verbas públicas
constitui medida executiva mais adequada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória pode ser imposta contra a Fazenda Pública. A sua fixação deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa diária elevada pode perder sua função coercitiva quando o cumprimento da obrigação depende de entraves estruturais, administrativos e regulatórios da rede pública de saúde.

O bloqueio judicial de verbas públicas pode constituir meio executivo mais célere e eficaz para custear tratamento ou internação na rede particular, quando houver descumprimento da ordem judicial.

A alta médica superveniente consolidou a situação fática. A multa deve ser readequada para valor fixo e único de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 356570378) em face da decisão interlocutória de urgência proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1014259-66.2026.8.11.0041 (ID 356570380 / ID 226711400).

A decisão recorrida, proferida em regime de plantão, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, solidariamente, adotassem todas as providências para transferir o paciente Wesley Leandro de Arruda Souza, no prazo de 24 horas, para um leito de hospital de referência em hematologia (assistência terciária), com suporte de isolamento e UTI se necessário, inclusive na rede
particular às expensas públicas. Para o caso de descumprimento, o juízo fixou multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 30 dias (ID 356570380).

Em suas razões recursais (ID 356570378), o Estado de Mato Grosso insurge-se exclusivamente contra a imposição e o valor da multa diária. Sustenta a impertinência da penalidade pecuniária, sob o argumento de que as dificuldades de cumprimento na saúde pública decorrem de problemas estruturais e logísticos do sistema regulatório, e não de resistência desidiosa da gestão. Argumenta que a multa onera excessivamente o erário sem acelerar a criação de vagas. Defende que o bloqueio online de valores públicos para custeio de leitos na rede privada se revela medida mais célere e eficaz para o cidadão e menos gravosa para o erário.

Outrossim, o agravante aponta a alta médica do paciente ocorrida em 19/03/2026, conforme prontuário do Sistema de Regulação SISREG (ID 356570379), aduzindo que a manutenção da multa após a cessação da necessidade fática geraria enriquecimento sem causa. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a incidência da multa e, no mérito, o seu afastamento definitivo ou a redução para patamar razoável.

O recurso foi inicialmente distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos declarou a incompetência daquela Corte, tendo em vista que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), inferior a 60
salários mínimos
, determinando a remessa dos autos às Turmas Recursais (ID 357255897).

Os autos foram redistribuídos à Primeira Turma Recursal (ID 357578397). O juiz relator deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a obrigação principal de transferência, mas reduzir a multa cominatória ao valor único e fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo o bloqueio de verbas públicas como medida subsequente e preferencial (ID 357682855).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 358863857), sustentando que o tratamento de aplasia medular severa constitui procedimento de média e alta complexidade, de competência administrativa do Estado de Mato Grosso. Requer o direcionamento da obrigação ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do Supremo
Tribunal Federal, com a determinação de ressarcimento de eventuais ônus financeiros e a observância de gradação para que bloqueios recaiam prioritariamente sobre as contas estaduais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de transcurso de
prazo
(ID 366824858).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de seu Promotor de Justiça, manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento, opinando pela substituição da multa cominatória pela medida de bloqueio de verbas públicas (ID 369109862).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravo de instrumento é isento de preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública (ID 356608427) e foi tempestivamente interposto dentro do prazo em dobro aplicável ao ente estatal.

Saliento que a matéria devolvida a esta Turma Recursal
restringe-se
unicamente à revisão da multa cominatória e de seu valor. O Estado de Mato Grosso não se opôs à obrigação principal de garantir a transferência hospitalar do paciente, limitando
sua
insurgência à adequação do meio coercitivo eleito pelo juízo de primeiro grau.

Da Responsabilidade Solidária e do Direcionamento da Obrigação (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal)

O Município de Cuiabá postula em suas contrarrazões (ID 358863857) o direcionamento exclusivo da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a aplasia medular severa exige suporte terciário de média e alta complexidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de repercussão geral, estabeleceu que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Contudo, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso concreto, o paciente encontrava-se internado na Unidade de Pronto Atendimento Jardim Leblon com diagnóstico de aplasia medular severa e risco de infecção generalizada (ID 356570379). Diante da gravidade extrema e da necessidade de assistência terciária em hematologia, a coordenação da vaga de referência e o suporte de alta complexidade inserem-se prioritariamente nas atribuições de gestão do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, esse direcionamento administrativo não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados perante o cidadão em situação de urgência médica. A solidariedade assegura que os entraves burocráticos ou debates de competência interna não impeçam o acesso imediato à saúde. Desse modo, mantenho a solidariedade passiva estabelecida na origem, sem prejuízo de eventual compensação financeira administrativa posterior entre os entes federativos.

Da Adequação e Proporcionalidade da Multa Cominatória contra a Fazenda Pública

A controvérsia central cinge-se à imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) contra o Estado de Mato Grosso. O agravante argumenta que a medida é ineficaz para compelir o gestor e extremamente onerosa para a coletividade.

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica estritamente coercitiva e indutiva, tendo por finalidade pressionar a vontade do devedor para que cumpra a obrigação de fazer. Não se trata de sanção punitiva ou de mecanismo de reparação de danos.

Nas demandas de saúde pública, a aplicação automática de multas diárias elevadas contra a Fazenda Pública frequentemente desvia-se de sua finalidade. A transferência de pacientes para leitos especializados depende de fatores complexos que superam a mera
vontade do administrador público, tais como a existência física de vagas em hospitais de referência, a liberação médica de leitos de isolamento e a logística segura de transporte sanitário.

No caso em análise, as informações do sistema de regulação SISREG demonstram que a central de regulação realizou buscas ativas em diversos hospitais, os quais informaram a indisponibilidade momentânea de vagas adequadas para a complexidade hematológica exigida (ID 356570379). Nesse cenário fático, a fixação de
astreintes
no montante diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não possui o condão de criar, de forma imediata, um leito hospitalar especializado inexistente na rede pública.

Ademais, a penalidade pecuniária continuada gera um passivo desproporcional ao erário. Os recursos financeiros que deveriam custear os serviços públicos de saúde acabam sendo direcionados ao pagamento de multas processuais, o que prejudica toda a coletividade.

Soma-se a isso o fato relevante de que o paciente obteve alta médica em 19/03/2026, após apresentar melhora clínica significativa e estabilização dos parâmetros laboratoriais
sob
terapia medicamentosa (ID 356570379). A alta hospitalar ocorreu apenas três dias após o deferimento da tutela de urgência (ID 226711400), o que evidencia a transitoriedade da situação de risco. A manutenção de uma multa diária de patamar elevado após a cessação da obrigação importaria em evidente descaracterização do instituto e enriquecimento sem causa.

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a redução da multa cominatória é medida necessária.

Da Substituição da Multa pelo Bloqueio de Verbas Públicas

O ordenamento processual civil, em seus artigos 297 e 536, confere ao magistrado o poder geral de efetivação, autorizando a imposição de medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas a garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Nas obrigações de fazer consistentes em fornecimento de tratamento médico ou transferência hospitalar, o bloqueio online de ativos financeiros do ente público mostra-
se como instrumento de coerção muito mais eficiente, célere e idôneo do que a simples fixação de multa diária.

Se o Estado de Mato Grosso não dispõe de leito público disponível na rede regulada, o sequestro judicial de verbas permite que o Poder Judiciário viabilize o custeio imediato da internação em hospital da rede privada. Essa medida atende de forma direta e urgente o direito à vida do paciente, sem causar o endividamento improdutivo do erário por meio de multas acumuladas.

Nesse sentido, a substituição da sistemática de multa diária pela ordem prioritária de bloqueio de verbas alinha-se ao princípio da menor onerosidade do devedor e confere
maior
utilidade prática à prestação jurisdicional.

Desse modo, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para afastar a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reduzi-la ao montante único e fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento verificado durante o período em que a obrigação esteve ativa, estabelecendo o bloqueio eletrônico de valores públicos como a providência prioritária para a garantia de eventual e futura necessidade assistencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento,
para:

a)
MANTER
a responsabilidade solidária dos réus pela obrigação principal de assegurar o tratamento de saúde, registrando-se a perda de objeto superveniente da obrigação de fazer a partir de 19/03/2026, data em que o paciente obteve alta médica (ID 356570379);

b)
REDUZIR
a multa cominatória fixada na origem para o valor único e fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento no período em que a ordem esteve vigente, afastando a incidência da multa diária anteriormente estabelecida;

c)
DETERMINAR
que, em caso de eventual necessidade de cumprimento forçado de obrigações de fazer remanescentes nestes autos, o bloqueio judicial online de verbas
públicas seja utilizado como medida coercitiva preferencial e imediata em substituição à
multa
diária.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026